Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRA. IMÓVEL. COPROPRIEDADE. EX-CÔNJUGES. DANOS MATERIAIS. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. PROVA. ÔNUS. AUTOR. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. A regra da distribuição do ônus da prova contida no artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.

3. Demonstrado, inclusive por prova pericial, que os imóveis apresentavam várias avarias que foram corrigidas pela reforma realizada pelo autor, é de se reconhecer a responsabilidade da ré pelo pagamento de 50% das despesas correspondentes em virtude da copropriedade do bem.

4. Recurso conhecido e não provido.